Tribunal: TJSP
Processo: 2122580-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. DECISÃO QUE, MESMO DEFERINDO O BENEFÍCIO, ATRIBUIU O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL À AUTORA PARA A ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE QUE DEVE SER COMPLETA O SUFICIENTE PARA NÃO CRIAR ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA, E QUE POR ISSO DEVE ABRANGER O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS (CPC/2015, ART. 98,

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. DECISÃO QUE, MESMO DEFERINDO O BENEFÍCIO, ATRIBUIU O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL À AUTORA PARA A ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE QUE DEVE SER COMPLETA O SUFICIENTE PARA NÃO CRIAR ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA, E QUE POR ISSO DEVE ABRANGER O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS (CPC/2015, ART. 98, PARÁGRAFO 1o, VI). DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.